Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702173-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0718136-34.2020.8.07.0001 - id 67450520) que, em demanda constitutiva de servidão administrativa, deferiu a liminar de imissão provisória na posse da Fazenda Vale Verde, DF 105, Km 48, M-19.646, M-19.647, M-85.796 e M-86.008, do 8o RI/Planaltina-DF, para implantação da “Linha de Transmissão de Energia Elétrica, LDAT 138 kV Itiquira – Brasília Leste”. Suscita preliminar de incompetência absoluta do Juízo, visto que o objeto da demanda – servidão administrativa – não envolve questões ambientais. Considera o valor do ressarcimento (R$ 263.771,00) injusto e desproporcional à área que será utilizada para implantação da linha de transmissão. Apresenta laudo, com avaliação de R$ 1.028.999,80. Acrescenta que a antecipação de tutela implica ofensa ao princípio da justa e prévia indenização. Pleiteia a suspensão liminar de imissão na posse até o julgamento do recurso, cujo provimento requer. 2. A questão suscitada acerca da incompetência do Juízo é relevante, mas, em princípio, ainda que venha a ser reconhecida sua incompetência, é possível a preservação da decisão questionada, sobretudo por se tratar de antecipação de tutela de urgência, até que venha a ser reavaliada pelo Juízo competente (CPC 64, § 4o). É prudente, todavia, subordinar a prolação da sentença ao julgamento do agravo. No que tange ao valor da indenização depositado em conta judicial, resultou de laudo técnico minucioso, que empregou métodos conjugados, entre os quais a pesquisa do preço de mercado. A diferença substancial entre o valor depositado e o pretendido pelo agravante não tem o condão de inibir, em prejuízo de serviço público essencial (fornecimento de energia elétrica), a antecipação da tutela. Obviamente, não fica impedida a realização de perícia judicial, de modo a dirimir a controvérsia. A propósito, confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI No 3.365/1941. PRESENÇA. VALOR DO DEPÓSITO. DISCUSSÃO RELEGADA À DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Preenchidos os requisitos constantes do art. 15 c/c art. 40 do Decreto-Lei no 3.365/1941, sobretudo à vista da urgência respaldada na Resolução Autorizativa-ANEEL no 8.138/2019 - na qual declarada a utilidade pública da respectiva área e autorizada a Autora/Agravada a utilizar os meios necessários à constituição da servidão administrativa para expansão da rede de energia elétrica -, do atendimento do prazo de 120 dias (art. 15, § 2o) e da existência de depósito em Juízo da indenização, tem-se por escorreito o deferimento liminar da imissão provisória na posse do imóvel vindicada pela parte Agravada. 2 - Nos termos da jurisprudência desta Corte, a imissão emergencial no imóvel serviente não se condiciona à prévia realização de perícia judicial. Para tanto, basta que o valor acautelado em Juízo esteja alicerçado em laudo técnico e motivado trazido pela própria parte interessada, sendo certo que eventuais discrepâncias na extensão do quanto indenizatório devem ser solucionadas na fase de instrução processual, observados os princípios da supremacia do interesse público e da função social da propriedade. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (5a T. Cível, ac. 1.325.029, Des. Angelo Passareli, julgado em 2021). 3. Defiro em termos a liminar, apenas para suspender a prolação de sentença até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 05.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR